Tribunal: TJDFT
Processo: 0746684-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. A agravante sustenta ausência de comprovação válida da mora, alegando que a notificação extrajudicial não foi entregue devido a "endereço insuficiente".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, à luz do Tema 1.132 do STJ, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida como "endereço insuficiente", é suficiente para comprovar a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei n. 911/1969 exige a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, admitindo como suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor (art. 2o, § 2o).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS), firmou tese vinculante no sentido de que a comprovação da mora pode ser feita pelo envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento.
5. Nos autos, a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço fornecido no contrato, atendendo ao disposto no Decreto-Lei n. 911/1969 e à tese do Tema 1.132, ainda que devolvida por "endereço insuficiente". Assim, a mora do devedor foi validamente constituída.
6. Ausente probabilidade do direito invocado pela agravante, não se justificam a reforma da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
8. Para comprovar a mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo devedor ou por terceiros, conforme tese do Tema 1.132 do STJ.
9. A devolução da notificação por "endereço insuficiente" não invalida a constituição em mora quando o envio é feito ao endereço constante do contrato.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o e 3o; CPC, art. 1.039.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Tema 1.132, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/8/2023; STJ, Súmula 72.